Tribunal: TJPA
Processo: 0810168-85.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810168-85.2024.8.14.0401

APELANTE: ALBERTO RAIMUNDO SILVA, FELIPE DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. UTILIZAÇÃO DE CHAVE FALSA E CONCURSO DE PESSOAS. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. INVIABILIDADE DO DECOTE DE QUALIFICADORA PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO PARICALMENTE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou o acusado à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §1º e §4º, III e IV, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a causa de aumento do repouso noturno incide em hipóteses de furto qualificado; (ii) verificar a possibilidade de decote da qualificadora do rompimento de obstáculo; (iii) definir se a conduta deve ser desclassificada para tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A causa de aumento do repouso noturno não incide no crime de furto qualificado, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1087, podendo ser considerada apenas como circunstância judicial. Redução da pena definitiva para 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (dias) de reclusão em regime semi-aberto.

O pedido de decote da qualificadora do rompimento de obstáculo mostra-se inócuo, uma vez que a sentença não reconheceu tal qualificadora, limitando-se às do art. 155, §4º, III e IV, do CP.

A consumação do furto qualificado restou configurada, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica da
res furtiva,
bastando a inversão da posse, ainda que por breve período, nos termos do Tema 934 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, para afastar a causa de aumento relativa ao repouso noturno, mantendo-se os demais termos da condenação.

Tese de julgamento:
“1. A causa de aumento prevista no art. 155, §1º, do CP não incide no furto qualificado. 2. Pedido de decote de qualificadora não aplicada é incabível. 3. A consumação do furto qualificado ocorre com a inversão da posse da res furtiva, sendo prescindível a posse mansa e pacífica.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, 59, 61, I, e 155, §§1º e 4º; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1087, REsps 1.888.756/SP, 1.891.007/RJ e 1.890.981/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Seção, j. 25.05.2022; STJ, Súmula 582; STJ, REsp nº 1.524.450/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 14.10.2015; STJ, AgRg no HC 816.651/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 28.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade, em
conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão,
dar-lhe provimento parcial,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL
0810168-85.2024.8.14.0401

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTE:
ALBERTO RAIMUNDO SILVA

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Alberto Raimundo Silva apela de sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
que o condenou à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão
em regime inicial semiaberto por ser reincidente, e o pagamento de 13 (treze) dias-multa
à razão de 1/30 do salário-mínimo a época do fato
, pela prática do crime tipificado no art. 155, §1º e §4º, III e IV do CP (furto qualificado praticado durante o repouso noturno com a utilização de chave falsa e em concurso de pessoas).

Oferecimento da denúncia – 11/06/2024 (ID 24743877).

Recebimento da denúncia – 01/07/2024 (ID
24743879).

Resposta à acusação – 24/07/2024 (ID 24743891).

Sentença condenatória – 19/11/2024 (ID 24743926).

Apelação – 09/01/2025 (ID 24743940). Razões recursais – 23/01/2025 (ID 24743945
), pugnando:

1.A
exclusão da causa de aumento do repouso noturno;

2.O decote da qualificadora do rompimento de obstáculo à subtração da coisa, prevista no art. 155, §1º, I do CP;

3.A desclassificação para tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas.

Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do apelo – 07/02/2025 (ID
24743948
).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, com o
afastamento da causa de aumento de pena relativa ao furto praticado durante o repouso noturno
– 25/03/2025 (ID
25728785
).

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

DA
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO

Inicialmente, esclareço desde logo que quanto ao pleito de exclusão da majorante prevista no art. 155, §1º do CP, razão assiste à defesa. Explico.

A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno prevista no art. 155, §1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, §4º, do CP.

A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade. Sobre o tema:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ESCALADA. CONCURSO DE AGENTES.
REPOUSO NOTURNO.
PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CÁLCULO DA REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §4º, incisos I, II e IV, do Código Penal, com incidência da majorante do repouso noturno. O acusado, em concurso com terceiro não identificado, ingressou, mediante escalada e rompimento de obstáculo, na residência da vítima, de onde subtraiu diversos bens. A defesa pleiteou absolvição por insuficiência probatória, exclusão das qualificadoras por ausência de laudo pericial, afastamento da causa de aumento do repouso noturno e aplicação de regime prisional mais brando.

2. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a suficiência probatória para a condenação; (ii) definir a possibilidade de reconhecimento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada sem laudo pericial;
(iii) estabelecer a aplicação da causa de aumento do repouso noturno em furto qualificado;
(iv) avaliar a adequação do regime prisional e da substituição da pena privativa de liberdade.

3. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade do delito encontram-se suficientemente demonstradas pela confissão extrajudicial do acusado, corroborada pelos depoimentos da vítima e de testemunha policial.

4. A ausência de laudo pericial para comprovação das qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada não impede seu reconhecimento, desde que supridas por outros meios de prova, como no caso, em que relatos testemunhais e vestígios materiais evidenciam a violação do forro da residência e o ingresso pelo telhado.

5. A jurisprudência consolidada admite a configuração das qualificadoras do furto com base na prova testemunhal quando inexistente ou inviável a perícia, conforme previsão do art. 167 do Código de Processo Penal.

6. O repouso noturno não tem aplicabilidade somente para furtos praticados em residências e tampouco exige que os moradores estejam presentes no exato momento do crime. Basta que o delito seja praticado em horário no qual a vigilância sobre os bens é diminuída, bem assim a capacidade de resistência da vítima, situações que facilitam a prática do crime e a impunidade do agente.

7. A causa de aumento do repouso noturno não incide no furto qualificado, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1087,
mas pode ser valorada negativamente na dosimetria da pena, na primeira fase, como circunstância judicial, considerando o maior grau de reprovabilidade da conduta.

8. A dosimetria da pena foi adequadamente revista, com redução da pena em razão das atenuantes da confissão e da menoridade relativa, aplicando-se a fração de 1/6 por cada atenuante, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante.

9. A manutenção do regime semiaberto se justifica pela presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não sendo cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante do não preenchimento dos requisitos legais.

4. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A autoria e a materialidade do furto qualificado podem ser comprovadas mediante confissão extrajudicial corroborada por prova testemunhal e depoimento da vítima.

2. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada, desde que suprida por outros meios de prova.

3. O repouso noturno não tem aplicabilidade somente para furtos praticados em residências e tampouco exige que os moradores estejam presentes no exato momento do crime. Basta que o delito seja praticado em horário no qual a vigilância sobre os bens é diminuída, bem assim a capacidade de resistência da vítima, situações que facilitam a prática do crime e a impunidade do agente.

4. A causa de aumento do repouso noturno não incide no furto qualificado,
mas pode ser valorada negativamente como circunstância judicial na dosimetria da pena.

5. A fração de 1/6 é parâmetro adequado para a redução da pena para cada atenuante configurada. (TJDFT, Acórdão 2022638, 0703324-36.2024.8.07.0004, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 28/07/2025, grifos nossos).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756/SP, 1.891.007/RJ e 1.890.981/SP, sob a égide dos recursos repetitivos - Tema n. 1.087 -, firmou entendimento no sentido de que: "A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)."
(relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022.) 2. No caso, não se verifica flagrante ilegalidade na conclusão adotada pelo Tribunal de origem, quando afasta a majorante relativa ao repouso noturno, mas a considera como circunstância judicial, exasperando a pena-base, situação observada no precedente representativo da controvérsia.3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 816651 PR 2023/0126316-7, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023, grifos nossos).

Sobre o tema,
no julgamento do tema repetitivo nº 1087, concluído em 25/5/2022, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, alterando posição anterior, firmou a seguinte tese:
"A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)".

Deste modo, adotando a pena mínima prevista no art. 155, §4º do CP - dois anos - acrescida de 1/6 (um sexto) em razão da circunstância judicial referente aos antecedentes criminais, tem-se uma pena-base de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 8 (oito) dias multa.

Considerando a agravante prevista no art. 61, inciso I, do CP (reincidência) aplicada pelo magistrado, tem-se uma pena intermediária de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 09 (nove) dias multa.

Pelos motivos acima, excluo a causa de aumento referente ao furto durante o repouso noturno contida no §1º do art. 155, do CP, razão pela qual torno definitiva diante da ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

DO DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA, PREVISTA NO ART. 155, §1º, I DO CP

Sem embargo,

clarifico que a dosimetria fora fixada pelo magistrado sentenciante, nos seguintes termos:

JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para CONDENAR o réu ALBERTO RAIMUNDO SILVA, brasileiro, natural de Belém/PA, nascido em 08/01/1988, filho de Rosângela Dias da Silva, pessoa em condição de rua, INFOPEN nº 139284, por violação ao tipo penal descrito no
Art. 155, §1° §4°, III e IV, do Código Penal Brasileiro (FURTO QUALIFICADO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO, COM UTILIZAÇÃO DE CHAVE FALSA E EM CONCURSO DE PESSOAS).

Passo a fixação da pena base e definitiva, de conformidade com os artigos 59 e 68, do CPB.

CULPABILIDADE: A culpabilidade do réu ao tempo da ação, era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito de seu ato e de se comportar de acordo com este entendimento. Sendo, portanto, imputável.

O réu possui múltiplos antecedentes, apresentando condenação por sentença transitada em julgado na data de 12/04/2019 referente ao processo nº 00022644920168140006, sendo pois, reincidente.

Conduta social e personalidade: Não há possibilidade de valorar, em razão da falta de estudo social do caso.

Motivo do delito: O motivo do delito é a busca de lucro fácil, em detrimento da vítima, inerente ao crime, sendo, pois, circunstância neutra.

As circunstâncias e as consequências não foram de maior gravidade do que a prevista no tipo penal, sendo inerentes ao crime, tratando-se, pois, de circunstância neutra.

Por fim, o comportamento da vítima, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra.

Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo a pena base do acusado em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).

O réu apresenta contra si a agravante prevista no art. 61, inciso I, do CPB, haja vista ter sido condenado, nos autos do processo nº 00022644920168140006, pela prática de roubo majorado, om trânsito em julgado em 12/04/2019.

Isto posto, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, FIXO A SANÇÃO DEFINITIVAMENTE EM em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).

Presentes as causas de aumento previstas no art. 155, § 1º e §4º, III e IV do CPB, tendo em vista que o crime foi cometido durante o repouso noturno, utilização da chave falsa e concurso de pessoas, restando, o que majoro o crime em 1/3, adotando o uso de arma de fogo.

Assim, deve o réu cumprir, DEFINITIVAMENTE, 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa.

Regime inicial: SEMIABERTO, face à reincidência (ID 24743926 - Pág. 4/6 grifos nossos).

Sob essa ótica, no concernente ao pleito em exame, verifico que não houve a incidência da qualificadora referente ao inciso I, do parágrafo 4º, do CPB (rompimento de obstáculo), e sim somente as qualificadoras dos incisos III (clave falsa) e IV (concurso de agentes), do parágrafo 4º, do código em referência, mostrando-se inócuo, portanto, o pedido defensivo.

Desta feita, não conheço o pleito em estudo.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS

Por derradeiro, pleiteia a defesa a desclassificação do crime para a sua modalidade tentada, arguindo que o réu não chegou a ter a posse mansa e pacífica da
res furtiva.

Sem razão da defesa.

A princípio, cumpre enfatizar que a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado foram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório dos autos, vez que comprovou que houve coautoria entre o apelante e o seu comparsa para que o crime de furto qualificado ocorresse, cuja consumação ocorreu quando os bens foram retirados da posse das vítimas com recuperação somente do momento da prisão, conforme auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID 24743837 - Pág. 3), razão pela qual não cabe a desclassificação da conduta do apelante para a modalidade tentada.

Sem maiores delongas, incide,
in casu,
o enunciado sumular
n. 582 do STJ segundo o qual
“consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”.
Acerca do exposto, entendimento jurisprudencial:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE FURTO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A TENTATIVA DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE EXECUÇÃO DE PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Ceilândia que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o réu pela prática do crime tratado no art. 155, § 4º, I, II e IV, do Código Penal, à pena de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 17 (dezessete) dias-multa calculados à razão mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(a) analisar se o conjunto probatório dos autos admite a desclassificação da conduta do apelante para a modalidade tentada de furto
e, subsidiariamente, (b) verificar se o processo de dosimetria da pena observou as diretrizes jurisprudenciais deste Tribunal e dos Tribunais Superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A consumação do crime de furto não exige que o agente tenha a posse mansa e pacífica do bem, bastando que haja inversão da posse, ainda que por breve período de tempo e seguida de perseguição do autor (Tema 934/STJ: teoria da amotio ou apprehensio rei).

4. É pacífico o entendimento deste Tribunal que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume relevante valor probatório quando em perfeita consonância com os demais elementos de prova.

5. A valoração negativa da conduta social é válida, uma vez que o réu praticou o crime enquanto cumpria pena por condenações anteriores, demonstrando descaso com o processo ressocializador e inclinação para o crime.

6. Conforme entendimento deste Tribunal, seguindo as balizas do entendimento firmado no tema 585/STJ, a multirreincidência não pode ter o mesmo tratamento dado à reincidência simples, situação que resultaria em violação do princípio de individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT, Acórdão 2039418, 0702004-17.2025.8.07.0003, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 05/09/2025, grifos nossos).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMAÇÃO DO DELITO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, com pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 dias-multa.
A defesa pleiteia a desclassificação para furto tentado, sustentando que não houve a posse mansa e pacífica do objeto subtraído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão central em discussão: definir se o crime de furto, nas circunstâncias descritas, foi consumado ou configurou-se apenas uma tentativa, considerando os elementos probatórios e a teoria adotada pela jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O delito de furto se consuma no momento em que ocorre a inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo, sob vigilância ou monitoramento, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. No caso, a inversão da posse foi confirmada, com a retirada da mercadoria do interior do supermercado sem o pagamento devido, tendo a abordagem ocorrido somente após o réu sair do estabelecimento.

5. A consumação do delito está em conformidade com o entendimento consolidado pelo STJ no REsp nº 1.524.450/RJ, sob o rito dos repetitivos (Tema 934).

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts.
14, II, e 155, caput; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.524.450/RJ, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 14.10.2015 e AgRg no REsp nº 1.988.080/CE, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 13.3.2023. (TJDFT, Acórdão 1971726, 0704036-35.2024.8.07.0001, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 05/03/2025, grifos nossos).

Nessa linha de intelecção, resta justificada a manutenção da r. sentença, pois a conclusão alcançada está de acordo com o paradigma firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 934), no sentido de que
“se consuma o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”,
motivo pelo qual não acolho o pedido desclassificatório.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do presente recurso e dou-lhe parcial provimento,

nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ______ de __________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 23/10/2025